Tribunal: STF
Processo: RE 76530
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO.- I - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PREJULGADO N 38, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, BEM COMO DO PAR.1
DO ART. 902, E DO PAR. 1 DO ART. 702, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO, E DO PAR. 3 DO ART 1 DO DL. N 15, DE 29.07.1966, COM A
REDAÇÃO DADA PELO ART. 1 DO DL. N 17, DE 22.08.1966. INEXISTÊNCIA,
NO CASO, DE INTERESSE NO EXAME DA QUESTÃO. - II - NÃO COMPROVAÇÃO DE
DIREITO ADQUIRIDO QUANTO A DATA DE VIGENCIA DO REAJUSTAMENTO
SALARIAL. III - CONSTITUCIONALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO DESCONTO,
A FAVOR DOS COFRES SINDICAIS, AO PREVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DOS
EMPREGADOS, FOSSEM ELES SINDICALIZADOS, OU NÃO. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROPOSITO DA ÚLTIMA QUESTÃO. - RECURSO
NÃO CONHECIDO.